Tribunal: TJES
Processo: 5019150-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Abigair Gonçalves de Almeida e outros contra acórdão que manteve a sentença recorrida, a qual extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, diante da inexistência de comprovação de que o bem imóvel em litígio integrava o patrimônio dos falecidos. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que o bem pertencia ao espólio nos termos do art. 1.784 do Código Civil e que haveria prova suficiente da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à titularidade do bem imóvel e à possibilidade de sua partilha no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, concluindo que a inexistência de comprovação da titularidade do imóvel inviabiliza sua inclusão no inventário, sendo necessária a resolução da controvérsia em ação própria.

A litigiosidade do bem, objeto de ação de usucapião, impede o processamento do inventário, uma vez que este não comporta dilação probatória, conforme o art. 612 do CPC e precedentes do STJ.

O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não configura omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A ausência de comprovação da titularidade de bem imóvel impede sua inclusão no inventário, sendo necessária a sua definição em ação própria.

O inventário não é o meio adequado para a solução de questões litigiosas que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.227 e 1.784; Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 612 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.438.576/SP; STJ, REsp nº 1.760.148/RJ; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019150-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABIGAIR GONCALVES DE ALMEIDA e outros (10)

APELADO: ARGENTIL MARCOLINO DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Abigair Gonçalves de Almeida e outros contra acórdão que manteve a sentença recorrida, a qual extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, diante da inexistência de comprovação de que o bem imóvel em litígio integrava o patrimônio dos falecidos. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que o bem pertencia ao espólio nos termos do art. 1.784 do Código Civil e que haveria prova suficiente da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à titularidade do bem imóvel e à possibilidade de sua partilha no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, concluindo que a inexistência de comprovação da titularidade do imóvel inviabiliza sua inclusão no inventário, sendo necessária a resolução da controvérsia em ação própria.

A litigiosidade do bem, objeto de ação de usucapião, impede o processamento do inventário, uma vez que este não comporta dilação probatória, conforme o art. 612 do CPC e precedentes do STJ.

O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não configura omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A ausência de comprovação da titularidade de bem imóvel impede sua inclusão no inventário, sendo necessária a sua definição em ação própria.

O inventário não é o meio adequado para a solução de questões litigiosas que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.227 e 1.784; Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 612 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.438.576/SP; STJ, REsp nº 1.760.148/RJ; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Abigair Gonçalves de Almeida e outros
em face do v. acórdão (id 7923637), que manteve a sentença recorrida reconhecendo que, tratando-se de bem imóvel notoriamente litigioso e inexistindo nos autos qualquer comprovação de que integrava o patrimônio dos falecidos, acertada foi a decisão de primeiro grau ao extinguir o processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais (id 8391143), alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório, pois: (a) pelo princípio da saisine, os bens deixados pelos falecidos passam automaticamente ao espólio com o falecimento (art. 1.784 do Código Civil), e a usucapião alegada pela embargada não poderia ser admitida antes da partilha, por se tratar de bem pertencente ao espólio; (b) embora o acórdão tenha alegado ausência de comprovação da titularidade do imóvel, baseando-se no art. 1.227 do CC, que exige o registro imobiliário, sustentam que há comprovação suficiente da propriedade em nome do falecido por meio do cadastro municipal, além do fato de a própria embargada não negar que o bem pertencia ao falecido; (c) mesmo na ausência de escritura formal, a jurisprudência admite a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis no inventário.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Verifico que, em sede de contrarrazões, a embargada suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, incumbe ao recorrente, à luz do princípio da dialeticidade que rege nosso sistema recursal, não apenas manifestar seu inconformismo em relação ao ato judicial impugnado (elemento volitivo), mas também, e necessariamente, contestar de forma específica os fundamentos que embasam a decisão recorrida, demonstrando o desacerto dessa fundamentação (elemento descritivo).

Em detida análise das razões recursais, constato que, embora a peça apresentada pelos embargantes não represente uma construção jurídica tecnicamente irrepreensível, ela enfrenta os fundamentos do acórdão recorrido que lhes são relevantes, permitindo a compreensão clara de seu inconformismo.
A controvérsia cinge-se na alegada omissão ou contradição do acórdão embargado quanto à titularidade do bem imóvel e à possibilidade de sua inclusão na partilha no âmbito do inventário
, assegurando, assim, o pleno exercício do contraditório.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
arguida pelos apelados.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaraçã
o, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas omissões e contradições foram exaustivamente analisadas na decisão embargada, de modo que os presentes embargos de declaração configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível. Fica evidente que os embargantes não apontam a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas, sim, questiona os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“In casu, verifica-se que o único bem imóvel arrolado pelos recorrentes é objeto da ação de usucapião nº 5021431-56.2023.8.08.0048.

Por sua vez, o rito do inventário não configura como a via adequada para o debate de maior complexidade, ainda que digam respeito ao patrimônio deixado em herança, por exigirem dilação probatória que só é permitida no procedimento ordinário.

(...)

Nesta feita, não há possibilidade de prosseguimento do inventário, porquanto o único bem a ser inventariado é notoriamente litigioso.

Não obstante, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o imóvel seja de propriedade dos falecidos, a fim de que seja partilhado entre os herdeiros.

Isso porque, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, o registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do bem e o inventário só alcançará impreterivelmente o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido.

Portanto, a ausência de demonstração da titularidade do domínio do bem relacionado pelos apelantes constitui um óbice intransponível para o processamento do inventário.

Assim, a meu ver, correto o pronunciamento objurgado que julgou extinto o processo sem a resolução do mérito.”

Com efeito, ao sustentar que o decisum foi omisso quanto à possibilidade de partilha dos
direitos possessórios
sobre o bem imóvel indicado, mesmo diante da inexistência de escritura, o recorrente, na realidade, busca
rediscutir o mérito da demanda
. Sua pretensão consiste em reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer sua tese, a qual já foi devidamente analisada e refutada.

Isso porque, ao alegar a possibilidade de partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel, o embargante desconsidera que o acórdão impugnado —
como expressamente transcrito
— enfrentou a questão de forma clara, ao afirmar que
o rito do inventário não se revela a via adequada
para o debate de questões de maior complexidade, ainda que relacionadas ao patrimônio deixado em herança, uma vez que tais matérias demandam
dilação probatória
, o que somente é viável no
procedimento ordinário
.

É incontroverso que o bem imóvel em questão está envolto em litigiosidade, assim como é certo que o rito do inventário não comporta o exame de questões de alta indagação, tampouco permite a produção de provas no curso do processo. Considerando a necessidade de ampla dilação probatória para a adequada resolução da controvérsia acerca dos direitos possessórios alegados pelos embargantes, tais questões devem ser dirimidas em ação própria, nos termos do art. 612 do CPC (STJ, REsp Nº 1.438.576 - SP - 2014/0040272-1).

Do mesmo modo, não reconheço a presença da alegada
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui
mácula interna
do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Os embargantes não apontam, de forma específica, os trechos do voto condutor que conteriam proposições inconciliáveis, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão do julgamento. Ainda que mencionem alguns trechos da decisão, não demonstram, de maneira concreta, a existência de contradição interna no acórdão embargado

Em que pese inexistir, para os fins do art. 1.022, I, do CPC/2015, a figura da “contradição a dispositivos de lei” que, no máximo, poderiam ser contrariados pelo julgador, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e a eles nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.